Tribunal: CARF
Processo: 15504.721883/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721883/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EDILIO DE SENA MISSUTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.19/23), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2017, ano-calendário de
2016, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 3.405,57, para sem
saldo de imposto, considerando o imposto já restituído no valor de R$ 705,01.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.20/21, foram verificadas as seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721883/2019-18
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721883/2019-18

a) Rendimentos Indevidamente Considerados como isentos por Moléstia Grave (R$
54.774,72), referente à fonte pagadora Comando da Marinha, tendo em vista:

b) Compensação Indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave (R$ 3.405,57), tendo em vista:

3. O interessado foi cientificado da notificação e ingressou com impugnação em
29/03/2019 (fl.03), onde informa estar questionando as infrações, nos seguintes termos:

É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2019, a qual considerou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/08/2019, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721883/2019-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 54.774,72 e compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave de R$
3.405,57.
A jurisprudência administrativa do CARF já está consolidada no sentido de que os
rendimentos recebidos de aposentadoria são isentos do imposto de renda, desde que percebidos
por portador de moléstia grave, devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, nos termos da Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de piso manteve a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 54.774,72 , pois o contribuinte não apresentou
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, mas, sim, um Relatório Médico emitido por
uma Associação Privada.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou laudo pericial
emitido por serviço médico oficial (fl. 48), Centro de Saúde de São Jorge, onde ficou
demonstrado que o contribuinte é portador de moléstia grave desde março de 2014, logo deve
excluída a infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
no valor de R$ 54.774,72.
No mesmo sentido, deve ser excluída a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave
de R$ 3.405,57.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original